Tribunal: TJPA
Processo: 0031773-52.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031773-52.2012.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIVONE DO SOCORRO TAVARES MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE DESCONTOS À TÍTULO DE CRÉDITO FARMÁCIA NO CONTRACHEQUE DA SERVIDORA MUNICIPAL. VALORES DESCONTADOS A MAIOR. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. REQUERIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO CAPUT DO ART. 86 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AO CASO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A Autarquia apelante sustenta não haver provas nos autos aptas a comprovação do direito da autora, ora apelada, pelo que a restituição de valores supostamente indevidos no contracheque da servidora pública municipal não é devida.

2-

A irregularidade dos descontos promovida pelo apelante foi robustamente demonstrada por meio da juntada aos autos de diversos contracheques da servidora (Num. 239711, pág. 25-33), além do extrato de compras feitas em farmácias parceiras do convênio firmado com a instituição à época em formato detalhado (Num. 239711, pág. 45-47).

3-

Indubitável, portanto, a existência de reiterados descontos intitulados “Crédito Farmácia” em montantes crescentes, oscilando mês a mês, e que não condizem com parcelamento aduzido pela apelada, e denotam uma prática de descontos irregulares, com excedentes flagrantes, razão pela qual deve ser mantida a determinação de devolução simples dos valores questionados.

4-

Verifica-se, entretanto, que merece reparo a sentença de primeiro grau quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, considerando que foram dois os pedidos iniciais, quais sejam, dano moral, e dano material consistente na devolução em dobro de valores, e tendo a parte autora logrado êxito tão somente na devolução dos valores indevidamente descontados, ainda que de maneira simples, denota-se a sucumbência recíproca.

5-

Ante a sucumbência recíproca constatada, condeno a parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, §3° do CPC/2015. Outrossim, condeno o IPAMB ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação em favor da parte apelada.

6-

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da Apelação e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargador
a
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação (Num. 2397217, pág. 1-6) interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém- IPAMB, sucedido administrativamente por Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB, contra sentença proferida pelo M.M Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Ressarcimento c/c Danos Morais e Materiais, ajuizada por

Marivone do Socorro Tavares Medeiros, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (Num. 2397215, pág.1-5), nos seguintes termos,
in verbis:

(...)

Consoante as razões declinadas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, razão pela qual determino que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, a título de reparação por danos materiais, proceda ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados, relativos ao Crédito Farmácia, a partir de julho de 2007, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09;

b)Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017. Sem condenação em custas, vez que o Requerido goza de isenção legal (Art. 40, I, Lei Paraense nº 8.328/15) e a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça pleiteada na inicial.

CONDENO o IPAMB ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Sem condenação em honorários, em relação à requerente, nos termos do art. 86, p. único, do CPC. Sem remessa necessária ao e. Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, II, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 30 de julho de 2018.

(...)

Em suas razões recursais (Num. 2397217, pág. 1-6) o recorrente requer a reforma integral da sentença de primeiro grau,
alegando
que a parte apelada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito no que se refere aos descontos indevidos realizados em seu contracheque, uma vez que os documentos juntados à petição inicial não são capazes de confirmar a procedência de sua pretensão.

Insurge-se, ainda, o apelante quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida, em razão da parcial procedência do pleito. Aduz que deveria ser excluída a condenação em honorários advocatícios, ou a distribuição proporcional da sucumbência, em observância ao art. 86, parágrafo único do CPC/2015.

Juntou diversos documentos aos autos (Num. 2397217, pág. 7-55 e Num. 2397218, pág. 1-13).

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso (Num. 2397220, pág. 1-4)
postulando pela manutenção integral da decisão apelada.

Regularmente distribuído à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito (Num. 2443780, pág. 1) e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que se eximiu de apresentar manifestação ante a ausência de relevância social da matéria que justifique a intervenção ministerial
(Num. 2568498, pág. 1-2).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/15, bem como a interposição da apelação em questão, de modo que se utilizará da referida norma processual para a sua respectiva análise, atendendo o enunciado n. 2 do STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito, uma vez que ausentes quaisquer preliminares.

Em suas razões recursais
(Num. 2397217, pág. 1-6), o apelante sustenta não haver provas nos autos aptas a comprovação do direito da autora, ora apelada, pelo que a restituição de valores supostamente indevidos no contracheque da servidora pública municipal não é devida.

Conforme bem explicitado na decisão guerreada, a irregularidade dos descontos promovida pelo apelante foi robustamente demonstrada por meio da juntada aos autos de diversos contracheques da servidora (Num. 239711, pág. 25-33), além do extrato de compras feitas em farmácias parceiras do convênio firmado com a instituição à época em formato detalhado (Num. 239711, pág. 45-47). Indubitável, portanto, a existência de reiterados descontos intitulados “Crédito Farmácia” em montantes crescentes, oscilando mês a mês, e que não condizem com parcelamento aduzido pela apelada, e denotam uma prática de descontos irregulares, com excedentes flagrantes, razão pela qual deve ser mantida a determinação de devolução simples dos valores questionados.

Logo, não havendo que se falar em ausência de provas nos autos que não comprovem o direito da autora, que dele fez exaustiva prova, desincumbido-se do ônus que lhe competia de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Cabia ao requerido fazer prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, porém não o fez.

Consta ainda do apelo, a insurgência da Autarquia recorrente quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença hostilizada, os quais, por oportuno, reproduzo,
in verbis
:

(...)

CONDENO o IPAMB ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Sem condenação em honorários, em relação à requerente, nos termos do art. 86, p. único, do CPC.

Sem remessa necessária ao e. Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, II, do CPC.

(...)

Alega o recorrente que diante da parcial procedência da ação, e, tendo o IPAMB sucumbido de uma parte mínima do pedido da parte autora, cabível a distribuição proporcional da sucumbência.

Nesse tocante, verifico merecer reparo a sentença de primeiro grau quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, considerando que foram dois os pedidos iniciais, quais sejam: dano moral, e dano material consistente na devolução em dobro de valores. E, tendo a parte autora logrado êxito tão somente na devolução dos valores indevidamente descontados, ainda que de maneira simples, denota-se a sucumbência recíproca.

Isso porque, ambas as partes foram vencedoras e vencidas, devendo, portanto, ser feita a distribuição proporcional da sucumbência, nos termos do caput do art. 86 do CPC/2015.

Ante a sucumbência recíproca constatada,
condeno
a parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, §3° do CPC/2015. Outrossim,
condeno
o IPAMB ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação em favor da parte apelada.

Pelo exposto
,
CONHEÇO da Apelação, e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para modificar a decisão apelada apenas quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020